Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-55.2013.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002430-55.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.341.191/0001-22 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELANTE), VINICIOS ALVES BEZERRA - CPF: 997.909.121-53 (APELANTE), JOAQUIM ALVES BEZERRA - CPF: 095.468.044-87 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002430-55.2013.8.11.0011

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TAC - MATÉRIAS JULGADAS EM AÇÃO REVISIONAL SOBRE O MESMO CONTRATO - COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALORES DEVIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que, em Ação Revisional que tem por objeto o contrato ora em discussão (contrato n° 132.003.563), ocorreu o trânsito em julgado de Acórdão proferido em Recurso de Apelação (Proc. n° 0003700-51.2012.8.11.0011).

A matéria com relação aos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e taxa de abertura de crédito resta decidida e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

O valor devido pelas requeridas deve ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002430-55.2013.8.11.0011

A
Apelação no 0002430-55.2013.8.11.0011

Apelantes
: Maria Caires Bezerra Eireli – Epp, Maria Caires Bezerra, Vinicios Alves Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste

RELATÓRIO

Apelação de
Maria Caires Bezerra Eireli – Epp, Maria Caires Bezerra, Vinicios Alves Bezerra
e
Joaquim Alves Bezerra.

Ação:
Cobrança, que o apelado move em desfavor dos apelantes.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 212.125,29 ao autor, atualizados até a data do adimplemento e com os encargos previstos em contrato. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 62375075):
sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, para que se adeque ao acórdão proferido na ação revisional conexa (processo no 0003700-51.2012.8.11.0011).

Afirma que a sentença proferida na presente ação de cobrança é uma cópia
ipsis litteris
dos argumentos da sentença da ação revisional.

Alega que a sentença da ação revisional foi alterada em grau de recurso e transitou em julgado.

A par disso, reclama a aplicação ao presente do entendimento proferido no acórdão que julgou a ação revisional, porque foram consideradas abusivas as cláusulas contratuais.

Pugna pelo provimento do recurso, para adequar a sentença ao acórdão proferido na ação revisional.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 70962484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002430-55.2013.8.11.0011

Apelação no 0002430-55.2013.8.11.0011

Apelantes
: Maria Caires Bezerra Eireli – Epp, Maria Caires Bezerra, Vinicios Alves Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste

VOTO

Apelação de
Maria Caires Bezerra Eireli – Epp, Maria Caires Bezerra, Vinicios Alves Bezerra
e
Joaquim Alves Bezerra
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, que lhe move
Banco do Brasil S.A.
e condenou os requeridos ao pagamento de R$ 212.125,29 ao autor, atualizados até a data do adimplemento e com os encargos previstos em contrato. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

As partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n°
132.003.563
, para liberação de crédito rotativo, no valor de R$ 163.500,00, com vencimento em 24.10.2011, destinado a empréstimo de capital de giro ou ao financiamento para aquisição de bens e serviços (Id. 62374475). A instituição bancária, ora apelada, ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor das apelantes, em razão de suposto descumprimento deste contrato.

Foi reconhecida a
conexão do presente com a Ação Revisional de Contrato
, que as apelantes movem em face do autor (
Proc. n° 3700-51.2012.8.11.0011 – Código 169903
). Verifica-se que tal ação foi julgada improcedente em 08.10.2018 e sua sentença foi utilizada na fundamentação da sentença ora recorrida, porquanto tratam do mesmo contrato e foram usados os mesmos fundamentos pelas partes (Id. 62375000 e Id. 62375028).

Posteriormente, foi interposto recurso de
apelação
naqueles autos, que restou julgado
parcialmente procedente
e determinou:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO NÃO JUNTADO – CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAC - COBRANÇA AFASTADA – MORA DESCARACTERIZADA – DANO MORAL – DESCABIDO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Nos termos do verbete sumular no 530 do STJ “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracterizada a mora (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530-RS).

Apelação
interposta por MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI – EPP e outros de sentença que julgou improcedente a ação revisional movida contra BANCO DO BRASIL S.A. e condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, reclama da abusividade provocada pela cobrança de juros remuneratórios de 200% a.a. pela utilização do cheque especial e, ainda, cobrança ilegal de capitalização mensal de juros, o que trouxe enorme desiquilíbrio econômico para as empresas dos agravantes.

A par disso, pede a limitação da taxa de juros em 12% a.a., sem a respectiva capitalização mensal, bem assim a descaracterização da mora, via de consequência, dos encargos moratórios, assim compreendidos, comissão de permanência, juros e multa moratória.

Pede a desconsideração do Laudo Pericial, ao argumento de que o Perito utilizou o percentual de juros de um único contrato e estendeu para os demais, o que não se revela razoável, máxime por não observar a taxa média de mercado.

Reclama da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito e pede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões (Id 5641361).

Observe-se a Secretaria o pedido (Id 5641361, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Conforme registrado na decisão (Id 5641150) a lide se restringe aos seguintes contratos firmados entre as partes:

1) Contrato n. 132.003.607 (fl. 731) firmado em 29.11.2010, modalidade BB Giro Rápido;

2) Contrato n. 40/01046-5 (fls. 732/733), firmado em 21.10.2009, modalidade PROGER Urbano Empresarial;

3) Contrato n. 132.003.727 (fl. 734) firmado em 16.02.2011, modalidade BB Giro Empresa Flex;

4) Contrato n. 132.003.694 (fls. 737), firmado em 20.01.2011, modalidade BB Giro Empresa Flex;

5) Contrato n. 132.003.563 (fl. 738) firmado em 29.10.2010, modalidade BB Giro Empresa Flex;

6) Contrato n. 132.003.340 (fl. 739), firmado em 18.06.2010, modalidade BB Giro Empresa Flex;

7) Contrato n. 132.003.331 (fl. 740), firmado em 09.06.2010, modalidade BB Giro Empresa Flex;

8) Contrato n. 132.003.238 (fl. 741), firmado em 16.03.2010, modalidade BB Giro Empresa Flex;

9) Contrato n. 132.002.695 (fl. 742), firmado em 17.02.2009, modalidade BB Giro Empresa Flex;

10) Contrato n. 132.004.124 (fl. 743), firmado em 17.112011, modalidade BB Capital Giro Mix Pasep;

11) Contrato n. 132.003.854 (fl. 744), firmado em 25.05.2011, modalidade BB Giro Cartões;

12) Contrato n. 132.003.489 (fl. 745), firmado em 24.09.2010, modalidade BB Giro Cartões;

13) Contrato n. 132.003.993 (fl. 746), firmado em 30.08.2011, modalidade BB Giro Decimo Terceiro salário;

14) Contrato n. 132.004.022 (fl. 751), firmado em 21.09.2011, modalidade BB Giro Empresa Flex.

15) conta corrente 18770-4, ag 1320-X, modalidade cheque especial taxa de juros 8,35% a.m. e 161,79% a.a (período outubro/2010).

Segundo extrai-se da perícia (Id 5641283, p.10) a única taxa de juros que se verificou foi a constante da operação no 40/01046-5, no percentual de 2,5% a.m.

Sucede que o STJ, no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1112880/PR, assim decidiu:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO
. I – JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
. 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata,
o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010) (g.n.)

A partir de respectivo entendimento, restou sumulado o verbete no 530 do STJ que, assim dispõe:

“Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (g.n)

Ainda:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS
- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA MP No 1.963-17/2000 - ILEGALIDADE -
JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO
- RESTITUIÇÃO DE VALORES - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A RESTITUIÇÃO. - Deve ser considerada ilegal a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos celebrados em datas anteriores à Medida Provisória no 1.963-17/2000. -
Diante da ausência da juntada aos autos dos contratos firmados entre as partes, não há como apurar qual a taxa de juros remuneratórios contratados e aplicados pela parte ré.
Assim, deve ser aplicado aos contratos celebrados entre as partes, a taxa de juros remuneratórios, prevista como a média praticada pelo mercado financeiro à época, salvo se a taxa contratual for inferior à referida taxa média
. - Uma vez constatada a cobrança de eventual valor em desacordo com o presente julgado, a diferença deverá ser restituída à parte autora. - Sobre os eventuais valores a serem restituídos deverá incidir correção monetária de acordo com os índices da CGJ deste Eg. TJMG desde a cobrança indevida e juros de mora a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.083747-4/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 31/01/2019) (g.n)

No caso, como mencionado, a perícia constatou apenas a taxa de juros constante da
operação no 40/01046-5, no percentual de 2,5% a.m.
De modo que impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado em todos instrumentos sub judice, salvo se o banco apresentar os respectivos contratos e verificar que a taxa contratada e cobrada é mais vantajosa para o devedor, o que se dará em liquidação de sentença.

Quanto à capitalização de juros, o STJ firmou entendimento no sentido de que na ausência do contrato não é possível presumir a contratação de alguns encargos, tais como, juros capitalizados (mensal ou anualmente) e da comissão de permanência. Precedentes: AgInt no REsp 1534460/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. em 01.12.2016).

Assim, a ausência de contrato nos autos, de fato, inviabiliza o exame da legalidade de juros capitalizados ou da cobrança da comissão de permanência no período de mora contratual, bem como da cobrança TAC, máxime se a pretensão revisional deduzida em juízo diz respeito a diversos contratos.

De relevo notar que, por mais de uma vez, fora determinado ao banco a exibição de todos os contratos firmados entre as partes, bem assim os pagamentos realizados e os encargos cobrados, o que não fora atendido na integralidade.

A respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante não traz razões suficientes para infirmar a decisão agravada. Destarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus jurídicos fundamentos. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ,
os juros remuneratórios
devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar
a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada. Precedentes
. 3
. Igualmente, diante da falta da cópia do contrato,
não há como verificar a expressa pactuação da capitalização de juros
. Por conseguinte,
não pode ser cobrada pela instituição financeira
. Assim sendo, a inversão de tal julgado demandaria a análise do conteúdo fático-probatório encartado nos autos, vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do óbice contido no Enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (AgRg no AREsp 406.540/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014) (g.n)

Desse modo, fica afastada a cobrança pela instituição financeira da capitalização de juros, comissão de permanência e tarifa de abertura de crédito.

Quanto à mora, a falta dos contratos não permitem aferir quais foram os juros remuneratórios celebrados nos pactos, razão porque limitam-se ao percentual da taxa média de mercado, praticada nas operações da mesma espécie, à época da contratação, conforme entendimento consubstanciado na Súmula no 530 do STJ, cuja revisão leva a descaracterização da mora, nos termos do Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22.10.2008.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. (...) 3. Juros remuneratórios: a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período. Em caso de contrato não juntado ou no caso de ausência de previsão contratual, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado, nos termos da Súmula no 530 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Tarifas bancárias: ausente prova, pela instituição financeira, da existência de cláusula a autorizar sua incidência, devem ser afastadas as tarifas bancárias indicadas na petição inicial. 7
. Mora contratual: a descaracterização da mora está relacionada ao afastamento dos encargos incidentes no período da normalidade. No caso em tela, como os juros remuneratórios e a forma de sua capitalização foram revisados, a mora deve ser afastada.
8. Repetição/compensação de valores: tratando-se de ação de cunho revisional e, ausente má-fé do banco credor, cabível a compensação e/ou devolução de indébito, na forma simples. 9. Ônus sucumbenciais: redistribuição, em conformidade com os artigos 85, §§2o e 8o, e 86 do CPC/2015. Apelação parcialmente provida. Unânime”. (Apelação Cível No 70080032790, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/01/2019) (g.n)

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PARTICULARIDADES DO CASO. 1
. Considerando que os documentos juntados pela instituição financeira nada referem a respeito da taxa de juros pactuada, não sendo possível saber, portanto, qual o percentual aplicado no contrato, a revisão contratual é impositiva, sob pena de premiar o banco por não ter juntado aos autos o contrato, inviabilizando a adequada prestação jurisdicional
. Como o demandado limitou-se a sustentar a legalidade da cobrança de valores acima de 12% ao ano, sem requerer a aplicação da taxa média aplicada pelo mercado, mantém-se o critério utilizado para revisar a taxa de juros (Taxa Selic). 2.
Ainda que seja possível a capitalização mensal de juros, o demandado não juntou nenhum documento com aptidão para demonstrar a taxa de juros aplicada e a incidência da capitalização;
logo, possível o afastamento da capitalização
em qualquer periodicidade, seja mensal ou anual. 3.
Ante a revisão do contrato, resulta descaracterizada a mora contratual
e, por conseguinte, impossibilitada a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Decisão mantida em juízo de retratação”. (Apelação Cível No 70023443377, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/12/2018) (g.n)

Assim, o reconhecimento de cobrança abusiva de verbas da normalidade contratual afasta a mora até a apresentação da nova conta, agora, com observância dos critérios aqui definidos.

Por fim, a caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor, sentimento de frustração que foge à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Para Sérgio Cavalieri Filho “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (in Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 2004, p. 98).

Assim, o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

No caso, os empréstimos foram livremente pactuados pelos demandantes, ocasião em que tomaram conhecimento da pactuação, bem assim do montante que seria debitado de suas contas correntes. De modo que não resta caracterizado os alegados danos morais sofridos em decorrência da cobrança, ainda que acima da média, dos encargos contratados.

Nessa linha de entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
. DESCONTO EM FOLHA E DÉBITO EM CONTA. SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTAR. (...)
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
.
O reconhecimento à compensação por dano moral exige ato ilícito, demonstração do nexo causal e o dano indenizável. -
Circunstância dos autos em que o consentimento do tomador com as operações afasta pretensão de dano moral
e no ponto se impõe reparo na decisão recorrida
. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. (Apelação Cível No 70079818308, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 19/12/2018) (g.n)

Posto isso, com fundamento no artigo 932, V, ‘a’ e ‘b’, do CPC,
julga-se parcialmente procedente a ação de revisão de contrato
movida por MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI – EPP e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.,
para aplicar
, nos contratos em discussão, a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor;
afastar
a cobrança da capitalização de juros, TAC e comissão de permanência e, por fim,
descaracterizar
a mora, com a
inversão do ônus de sucumbência
.

Intimem-se.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2019.

Des. Guiomar Teodoro Borges

Relator
”.

Salienta-se que esta decisão
transitou em julgado
em 15.03.2019, conforme certificado no processo apenso, que trata sobre a Revisional (Id. 6954833 – Proc. 0003700-51.2012.8.11.0011).

Pois bem.

A presente lide se restringe ao Contrato n°
132.003.563
, modalidade BB Giro Empresa Flex, que foi objeto da mencionada Ação Revisional e foi tratado pelo Acórdão que julgou o Recurso de Apelação n° 0003700-51.2012.8.11.0011, de forma que
não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento de matéria transitada em julgado
.

Assim, em razão do trânsito em julgado da matéria, verifica-se que a taxa de juros a ser aplicada será limitada à taxa média de mercado em todos os instrumentos
sub judice
, salvo se o banco apresentar os respectivos contratos e verificar que a taxa contratada e cobrada é mais vantajosa para o devedor, o que se dará em liquidação de sentença. Ademais, resta afastada a capitalização de juros, a comissão de permanência e a tarifa de abertura de crédito (Id. 6128244 – Processo n° 0003700-51.2012.8.11.0011).

Assim, é caso de provimento parcial do recurso, para que seja aplicado o entendimento proferido neste julgamento, em decorrência da necessidade de respeito à coisa julgada.

Sobre a coisa julgada, é a determinação do diploma processual civil pátrio:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AÇÃO REVISIONAL ENTRE OS LITIGANTES QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o credor de promover-lhe a execução ou nela continuar, ou de ajuizar a ação de cobrança, salvo se na demanda for obtida tutela antecipatória ou tutela cautelar suspendendo a exigibilidade de crédito consubstanciado no título controvertido judicialmente. A existência de ação revisional não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título e, consequentemente, da sua própria execução e/ou cobrança, devendo, entretanto,
por força da coisa julgada, o crédito executado/cobrado ser adaptado à decisão judicial lá proferida
. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Décima Sétima Câmara Cível, Ap 70081502387, Rel. Des. Giovanni Conti, julgado em 18.07.2019, publicado em 29.07.2019).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, a fim de aplicar o Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n° 0003700-51.2012.8.11.0011, que tratou do Contrato n° 132.003.563, objeto do presente processo e, transitado em julgado em 15.03.2019, formou coisa julgada formal e material com relação às matérias ora discutidas.

Por fim, ressalta-se que o valor devido pelas requeridas deve ser apurado em liquidação de sentença, conforme determinação firmada no Acórdão transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021